Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-90.2019.8.11.0038
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000183-90.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGINA GONTIJO DE MENDONCA AZEVEDO - CPF: 482.155.461-53 (RECORRENTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000183-90.2019.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Araputanga/
MT

Recorrente (S):

Regina Gontijo de Mendonca Azevedo

Recorrido (S):

Telefonica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02/09 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO LICITA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FATURA COM DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E INDICAÇÃO DE HOUVE PAGAMENTOS ANTERIORES. EXISTÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial a consumidora alega que solicitou o cancelamento do contato referente a linha telefônica
(65) 99604-7201 em fevereiro de 2015
que ensejou na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao credito no valor de
R$90,99

com data de negativação dia
23/07/2016
, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação. Quitando tal divida em
11/05/2018
.

2. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a parte Autora contratou serviços referente a linha telefônica
(65) 99604-7201
, em razão de inadimplência do consumidor, inseriu o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, para corroborar suas afirmações colacionou as faturas de telefone e telas sistêmicas com os dados cadastrais da autora.

3. Cabe acrescentar que em
petição inicial a autora apenas alega que solicitou o cancelamento da linha, mas não apresenta nenhuma prova que corrobore tal alegação da dívida com a Reclamada, contudo, a Reclamada, anexa a ficha cadastral, da autora na qual não consta no sistema da empresa de telefonia tal cancelamento em nome da consumidora, toda via continuou emitindo faturas em nome da reclamante, caberia então a Autora comprovar o adimplemento da obrigação, ônus que não se desincumbiu.

4. Desta forma, restando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito, a inclusão do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes.

Não havendo como prosperar a tese autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial.

Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé
,
pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Julgo improcedente o pedido contraposto ante o pagamento da fatura realizado pela autora (id. 18574608).

Isso posta
RESOLVO
O MÉRITO
e
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.

JULGAR improcedente o pedido de condenação em litigância de má fé e pedido contraposto;

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/1995.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024